Tribunal: STF
Processo: HC 182588
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO MAIOR – DATA POSTERIOR À DO CRIME – MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Piracaia/SP, no processo nº 0000190-84.2017.8.26.0545, concernente a fato ocorrido em 8 de março de 2017, condenou o paciente a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 691 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos, aludindo aos maus antecedentes. Observou, em 1/6, a agravante referente à reincidência. Assentou inadequada a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da Lei de regência, consideradas a reincidência, a conduta social e a personalidade do acusado. 
    A Primeira Câmara Criminal proveu parcialmente a apelação interposta pela defesa, para afastar a agravante – reincidência –, estabelecendo a sanção em 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Deixou de acolher embargos declaratórios, enquadrando a condenação anterior do paciente, por falso testemunho, com título condenatório precluso após a prática do delito objeto do processo-crime, como a caracterizar maus antecedentes. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 527.583/SP.
    O impetrante sustenta configurada ilegalidade na dosimetria da pena. Diz inadequada a valoração negativa dos maus antecedentes, ressaltando estar lastreada em condenação, referente a delito cometido anteriormente, cujo trânsito em julgado ocorreu depois do fato objeto do processo-crime. Conforme aduz, afastada a consideração dos antecedentes, surgem viáveis a fixação da pena-base no mínimo definido para o tipo e a observância da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Destaca estar o regime de cumprimento fechado em desconformidade com o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do título condenatório. No mérito, busca a imposição da pena-base no mínimo legal e a observância da causa de diminuição de pena, fixando-se o regime de cumprimento aberto. Sucessivamente, pretende seja determinado o semiaberto.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 17 de março de 2020.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A valoração negativa dos maus antecedentes fez-se lastreada em título condenatório, referente a prática delitiva anterior, cuja preclusão maior ocorreu em 24 de março de 2017, ou seja, posteriormente à data do fato objeto deste processo – 8 de março de 2017. Inviável considerá-lo como a revelar maus antecedentes.
    Ante a impossibilidade de levar-se em conta tal dado e a ausência de outras circunstâncias judiciais negativas, surge adequada a fixação da pena-base no mínimo previsto para o tipo – 5 anos.
    3. Defiro a liminar, não nos termos pretendidos, mas para determinar ao Juízo da Execução que, afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, proceda ao exame acerca da viabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem assim da observância de regime de cumprimento menos gravoso, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0000190-84.2017.8.26.0545, da Segunda Vara da Comarca de Piracaia/SP.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator